Tribunal: TJBA
Processo: 0548485-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548485-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e outros Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, HENRIQUE DE DAVID ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se verificando quaisquer das hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição previstas no art. 1.022 do CPC, não há razão para o acolhimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC, é cabível independentemente de pedido expresso das partes. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548485-29.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e outros e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.